Tribunal: TCU
Processo: 033.393/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional, atual Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em decorrência da omissão no dever de prestar contas de parte dos recursos recebidos por meio de Convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional, atual Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor do Sr. Evilasio Formiga Lucena Neto, ex-Prefeito Municipal de São José da Lagoa Tapada/PB, em decorrência da omissão no dever de prestar contas de parte dos recursos recebidos por meio do Convênio 745852/2010, cujo objeto consistia na construção do Açude Picadas, localizado na Comunidade Picadas, zona rural do município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual o Sr. João Feitosa Leite e Copal Engenharia e Planejamento Ltda.; 9.2. considerar iliquidáveis as contas do Sr. Evilasio Formiga Lucena Neto e ordenar seu trancamento e o consequente arquivamento do processo, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 20 e 21, da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 169, inciso III, e 211, caput e §1o, do RI/TCU; e 9.3. enviar cópia deste Acórdão aos responsáveis e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para ciência.